Tribunal: CARF
Processo: 13609.722150/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
ARBITRAMENTO. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO DE RECEITAS EM ANO ANTERIOR.
Cabe arbitramento do lucro quando o contribuinte opta indevidamente pela tributação com base no lucro presumido, ao qual não estava autorizado, por ter excedido o limite de receitas no ano anterior, sem prejuízo de outros vícios que tornem a escrituração imprestável para a determinação do lucro real.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DOS DEPOSITANTES PELA FISCALIZAÇÃO. NÃO APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a fiscalização aprofundar a investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, na forma do art. 42, § 2o, da Lei no 9.430/96. Não se pode, simplesmente, ancorar-se na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96, obrigando o contribuinte a fazer a prova detalhadamente, quando este assevera a impossibilidade do mister. Conhecendo a origem dos depósitos, quedando-se inerte a fiscalização, inviável a manutenção da presunção de rendimentos com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430/96.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
Ano calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no âmbito do Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se ao PIS, à COFINS e à CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento primário.
TAXAS DE JUROS. SELIC. CABIMENTO.
Descabe na esfera administrativa qualquer discussão acerca de constitucionalidade de lei em vigor. Aplicação das Súmulas n. 2 e n. 4 deste Conselho.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO DE PISO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa do contribuinte. Descabe a alegação de nulidade quando não existirem no processo atos insanáveis, ainda mais quando comprovado que a autoridade lançadora observou, durante os trabalhos de auditoria, os procedimentos previstos na legislação tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.722150/2013-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.128 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
A J COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
ARBITRAMENTO. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO DE RECEITAS EM
ANO ANTERIOR.
Cabe arbitramento do lucro quando o contribuinte opta indevidamente pela
tributação com base no lucro presumido, ao qual não estava autorizado, por ter
excedido o limite de receitas no ano anterior, sem prejuízo de outros vícios que
tornem a escrituração imprestável para a determinação do lucro real.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
TRAZIDA NA FASE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO
DOS
DEPOSITANTES
PELA
FISCALIZAÇÃO.
NÃO
APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a fiscalização
aprofundar a investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos
ou recebidos, na forma do art. 42, § 2o, da Lei no 9.430/96. Não se pode,
simplesmente, ancorar-se na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96, obrigando
o contribuinte a fazer a prova detalhadamente, quando este assevera a
impossibilidade do mister. Conhecendo a origem dos depósitos, quedando-se
inerte a fiscalização, inviável a manutenção da presunção de rendimentos com
fulcro no art. 42 da Lei no 9.430/96.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no
âmbito do Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se
ao PIS, à COFINS e à CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos
fundamentos do lançamento primário.
TAXAS DE JUROS. SELIC. CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.722150/2013-01
Fl. 10398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722150/2013-01

Descabe na esfera administrativa qualquer discussão acerca de
constitucionalidade de lei em vigor. Aplicação das Súmulas n. 2 e n. 4 deste
Conselho.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO DE PISO.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa do contribuinte. Descabe a alegação de
nulidade quando não existirem no processo atos insanáveis, ainda mais quando
comprovado que a autoridade lançadora observou, durante os trabalhos de
auditoria, os procedimentos previstos na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a origem dos depósitos
bancários devidamente comprovados mediante diligência, afastando tais valores do lançamento
fiscal, e manter as demais conclusões do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se embargos de contribuinte, fls.10.232/10.236, contra Acórdão n.
1201001.860 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, fl.10.203/10.219, que negou provimento ao
Recurso Voluntário interposto contra Acórdão n. 14-48.485 - 5a Turma da DRJ/POR,
fls.4266/4277, que também negou provimento à impugnação.
Abaixo, transcreve-se, em parte, trechos do Relatório do Acórdão de primeira
instância, por colaborar à síntese dos fatos:
Contra a contribuinte acima identificada foram Lavrados autos de infração (fls.
4069/4161) relativamente aos anos-calendário de 2009 e 2010, exigindo-lhe o Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 5.929.214,24 (fl. 4069), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 2.633.468,26 (fl. 4102), Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de R$ 6.506.293,00 (fl. 4147) e
Contribuição para o PIS no valor de R$ 1.409.696,84 (fl. 4132), acrescidos de juros de
mora e multa de ofício de 75%, em virtude das seguintes irregularidades: 01 -
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL 01 – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, 02 - RECEITA DA
ATIVIDADE. RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS E NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE; 03 - RECEITA DA ATIVIDADE.
RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
Fl. 10399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722150/2013-01

A fundamentação legal e as irregularidades estão descritas no respectivos autos de
infração e nos Relatórios de Auditoria Fiscal de fls. 3371/3393 (anos-calendário de
2009 e 2010).
Segundo consta do Relatório fiscal (fls. 3371/3393), o objeto da empresa é VENDA E
DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES TELEFÔNICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA e o TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS e o processamento
fiscal foi motivado pela grande divergência entre a receita declarada à Receita Federal
do Brasil e a movimentação financeira informadas nas Declarações de Informação
Sobre Movimentação Financeira - DIMOF relativamente ao período de 2008 a 2010.
Ainda, segundo o mesmo termo, contra a empresa já haviam sido lavrados autos de
Infração em 21 de março de 2013, com ciência postal em 22 de março de 2013, em
virtude de omissões de receitas apuradas no ano-calendário de 2008, cujos lançamentos
estariam sendo controlados pelo processo no 13609.720385/2013-51. No referido ano
calendário a contribuinte teria extrapolado o limite de faturamento para permanecer no
Lucro Presumido no ano-calendário de 2009. O presente processo trata-se de infrações
apuradas nos anos-calendário de 2009 e 2010.
Assim, com o procedimento fiscal, e sucessivas intimações ao contribuinte,
considerando as omissões de receitas no ano calendário de 2008, foram lavrados autos de
infração (ciência em 22/03/2013).
Ainda, não tendo a contribuinte apresentado resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 09, ou seja, não tendo comprovado a origem dos depósitos, os valores lançados a
créditos relacionados no Anexo II ao Relatório de Auditoria Fiscal, foram levados à tributação
como omissão de receita com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430/96. Da mesma forma, em virtude
das irregularidades descritas foram lavrados os autos de infração para exigência do IRPJ e os
reflexos de CSLL, PIS e Cofins relativos ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010.
Inconformado o contribuinte apresentou Impugnação, fls. 4168/4173, alegando:
(...) ser Representante Exclusiva da Vivo S.A., para atendimento em área física
exclusiva que envolve inúmeros municípios, AUFERINDO RESULTADO EM
OPERAÇÕES DE CONTA ALHEIA, como INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS,
nos termos do art. 519, III, b, do Decreto n° 3.000 (RIR/99).
Esclareceu que opera na região concedida, através de seus vendedores e em nome da
Operadora, como intermediária de negócios, sendo o produto de referidas transações
são totalmente depositados na conta própria, e periodicamente são repassados à
Concedente, até o montante das Notas Fiscais de entrada, menos os 8% de
desconto que representa a sua comissão de vendas que é a receita bruta
operacional sobre a qual deve ser calculado o Lucro Presumido, não podendo ir
além sob pena de estar cobrando da Impugnante valores que serão em seguida cobrados
da Operadora.
Alegou que não está sujeita à tributação pelo Lucro Real e portanto não havia
obrigatoriedade de apresentação do LALUR; que seus livros se prestam à sua
contabilidade e não houve opção indevida pelo Lucro Presumido tendo em vista os
valores que deviam ser alcançados pela base de cálculo; que descabe o enquadramento
nos incisos I, II, III e IV do art. 530 do RIR/99 e todos os demais enquadramentos que
se originara da falsa premissa de que houve opção indevida pela apuração do resultado
pelo sistema do Lucro Presumido. Concluiu que uma vez provada a improcedência do
arbitramento, não há que se falar em crédito tributário suplementar.
Afirmou, mais uma vez, que a base de cálculo é a somatória das receitas auferidas
(soma dos descontos obtidos a título de comissão das vendas) e não a totalidade das
vendas efetuadas em nome da VIVO S.A. e concluiu que, sendo assim, não houve
omissão de receitas, pois os valores dos depósitos bancários representam produtos de
vendas à ordem da VIVO S.A. os quais são, periodicamente, repassados, conforme
Fl. 10400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722150/2013-01

explicito nos extratos bancários. Requereu, no final, que seja declarada a procedência da
impugnação para considerar nulo, de pleno direito, os autos de infração.
O Acórdão recorrido, no entanto, considerou correto o arbitramento do lucro, nos
termos do art. 530 do RIR/99. Também acrescentou, sobre a base de cálculo, o seguinte:
Assim, em obediência ao comando acima, a autoridade fiscal aplicou sobre a receita
decorrente das atividades de venda de cartão telefônico (revenda de mercadorias) e
serviço de transporte de carga o percentual de 8% previsto para o lucro presumido,
acrescido de 20% (Lei no 9.249/95, art. 16 e Lei no 9.430, art. 27,I), totalizando 9,6%. E,
sobre a receita decorrente de prestação de serviços em geral foi aplicado o percentual de
32% previsto para o lucro presumido, acrescido de 20%, totalizando 38,4%. Esses
percentuais estão em conformidade com o disposto no art. 519, §1o, do RIR/99 e,
portanto, corretamente aplicados. Com relação a receita apurada com base na presunção
legal (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996), foi aplicado sobre os valores dos depósitos de
origem não comprovada o menor percentual, ou seja, 8%, acrescidos de 20%.
Também considerou correta a caracterização, por presunção legal, da omissão de
receitas, sobre a totalidade dos valores depositados, nos termos do art. 42 da Lei 9430/1996.
Ainda, sobre a omissão de receitas, acrescentou:
Sobre essa omissão de receita (receita conhecida) apurou-se o lucro arbitrado mediante
a aplicação do percentual de 9,60%, e sobre o lucro apurou-se o IRPJ e a CSLL. Logo a
tributação não recaiu sobre a totalidade das receitas de vendas como entendeu a
impugnante, mas sobre o lucro arbitrado no percentual mais favorável à contribuinte de
9,6%.
Na sistemática do lucro arbitrado, improcedente qualquer argumentação no sentido de
que o lucro efetivo é pequeno em comparação com a receita (depósitos), pois tal fato já
é levado em conta nessa sistemática a medida que é aplicado um coeficiente sobre a
receita representada pelos depósitos de origem não identificada. Cumpre lembrar, ainda,
que só se cogita da dedução de custos/despesas dentro de um regime regular de
apuração do resultado, por meio da escrituração feita com a observância das normas
legais.
Conforme se verifica, todo o procedimento fiscal está pautado nas normas
regulamentares e foi realizado em consonância com as disposições do art. 142 do CTN,
devendo ser ressaltado ainda que foram observados todos os quesitos atinentes à
formalização da exigência fiscal previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
notadamente quanto à descrição dos fatos, capitulação legal das infrações e penalidades,
além da demonstração do cálculo do imposto e da contribuição social, não tendo sido
apontada objetivamente nenhuma falha quanto a estes aspectos.
Desta forma, não há qualquer reparo a ser feito no lançamento uma vez que ele está em
total conformidade com a legislação de regência.
Logo, o Acórdão recorrido consignou o entendimento através da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ Ano-
calendário: 2009, 2010
LUCRO
PRESUMIDO.
EXCESSO
DE
RECEITAS
ANO
ANTERIOR.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando o
contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido ao qual
não estava autorizado por ter excedido o limite de receitas no ano anterior, somando-se
a isto a existência de vícios na escrituração que a tornam imprestável para a
determinação do lucro real.
BASE DE CÁLCULO.
Fl. 10401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722150/2013-01

A base de cálculo do lucro presumido ou arbitrado consiste na aplicação de um
percentual sobre a receita bruta fixado de acordo com os coeficientes previstos na
legislação de regência.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS .
O decidido no lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ é aplicável aos
autos de infração reflexos, em face da relação de causa e efeito entre eles existente.
Impugnação Improcedente
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, fls.4292/4301,
mantendo a linha argumentativa já apresentada na Impugnação, para requerer a improcedência
do arbitramento do lucro, sob alegação de a contribuinte estar sujeita à tributação pelo lucro
presumido, a nulidade dos créditos tributários originados por via reflexa e a nulidade do auto de
infração impugnado.
No entanto, a 1a Turma Ordinária da Segunda Câmara, Primeira Seção, através do
Acórdão n. 1201001.860, fls.10.203/10.219, negou provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo o entendimento do Acórdão de primeiro grau, em ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ.
Ano calendário: 2009, 2010
ARBITRAMENTO. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO DE RECEITAS EM ANO
ANTERIOR.
Cabe arbitramento do lucro quando o contribuinte opta indevidamente pela tributação
com base no lucro presumido, ao qual não estava autorizado, por ter excedido o limite
de receitas no ano anterior, sem prejuízo de outros vícios que tornem a escrituração
imprestável para a determinação do lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no âmbito do
Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se ao PIS, à COFINS e
à CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento primário.
TAXAS DE JUROS. SELIC. CABIMENTO.
Descabe na esfera administrativa qualquer discussão acerca de constitucionalidade de
lei em vigor. Aplicação das Súmulas n. 2 e n. 4 deste Conselho.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO DE PISO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa do contribuinte. Descabe a alegação de nulidade quando
não existirem no processo atos insanáveis, ainda mais quando comprovado que a
autoridade lançadora observou, durante os trabalhos de auditoria, os procedimentos
previstos na legislação tributária.
Após, o contribuinte apresentou Embargos de Declaração, fls. 10232/10236, onde
consignou que: não houve apreciação de todas as provas apresentadas pelo contribuinte (item 1);
não foram analisadas as provas anexadas pelo contribuinte que demonstram a transferência a
terceiros, no caso VIVO (item 2); é assegurado ao contribuinte a apresentação de documentos em
qualquer fase do processo, em homenagem à verdade material (item 3); questiona a tributação
em excesso cometida pela fiscalização (item 4), que seria atentatória à capacidade contributiva.
Fl. 10402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722150/2013-01

O Despacho de Admissibilidade, fls.10242/10249, no entanto, refutando os
argumentos referentes ao item 1, 3 e 4, aceitou o argumento referente ao item 2, entendendo que:
Os fragmentos acima e devidos destaques permitem concluir que o relator não se
manifestou relativamente aos contratos firmados entre o embargante e a VIVO. E
referidos contratos trazem, segundo assinala o contribuinte no recurso voluntário,
elementos ligados aos argumentos do contribuinte, ali recorrente, quanto à limitação a
8% de sua responsabilização pela receita considerada omitida via origem não
comprovada de créditos bancários.
Sendo assim, pode-se entender que não houve posicionamento da Turma Julgadora
sobre este ponto. Antes até de definir se tal manifestação seria necessária diante de
todos os argumentos e elementos examinados, importa destacar que, sem dúvida, o
colegiado ignorou os contratos em discussão, como se faz perceber nos seguintes
trechos do voto condutor: "Curiosamente, sem ter sequer apresentado documentos ao
tempo da impugnação, como permite a lei, apenas com o voluntário a defesa trouxe ao
processo documentos" e "(...) somente serão conhecidos os argumentos formulados na
impugnação e repisados no voluntário, que são aqueles sobre os quais se manifestou a
decisão recorrida". (grifei).
(...)
Por todo o exposto, admito em parte os presentes embargos declaratórios, nos termos do
art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, no que diz respeito aos contratos
firmados com a VIVO juntados no momento da impugnação, para que a Turma
Julgadora se pronuncie sobre as alegações do embargante e seus eventuais efeitos sobre
a decisão embargada.
Retornando os autos à apreciação e julgamento dos Embargos, foi produzida
Resolução, fls. 10250/10260, convertendo o julgamento em diligência, sob os seguintes
fundamentos:
Percebe-se, portanto, que a alegação é no sentido de que, muito embora haja vários
depósitos bancários, estes decorrem de vendas dos cartões telefônicos efetuadas por
vários vendedores ligados à embargante e que, ao final de determinado período, esses
valores são repassados à Vivo, deduzida a comissão.
Segundo a embargante, somente essa comissão seria sua receita. Assim, os depósitos
efetuados estariam justificados: somando-se o valor de vários dos depósitos (vendas dos
cartões) esse valor seria o da Nota Fiscal emitida pela Vivo e, deduzindo-se a comissão,
haveria o pagamento à Vivo.
Em face do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
embargante seja intimada a apresentar planilha em que correlacione o valor dos
depósitos (vendas dos cartões) com o da Nota Fiscal da Vivo e, ainda, com os repasses a
essa operadora, deduzida a comissão no percentual estipulado nos contratos juntados à
impugnação. Apresentada a planilha, deverá ser designado Auditor Fiscal da Receita
Federal da unidade de circunscrição da contribuinte para proceder à análise, elaborando
a seguir relatório circunstanciado, do qual se dará ciência à recorrente para que,
querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
Em resposta à diligência, fls.10353/10369, após sucessivas intimações ao
contribuinte, a autoridade diligenciada, por meio de Relatório de Diligência, entendeu que:
Dessa forma, considerando as informações prestadas na planilha, haveria um valor de
receita de R$ 4.879.894,66 de suposta intermediação de negócio, que caso a empresa
houvesse apresentado os documentos no momento do procedimento fiscal e a
fiscalização considerasse a operação como intermediação de negócio e esses depósitos
justificados. Esse valor é referente a diferença entre os valores recebidos R$
85.386.185,31 e os valores pagos R$ 80.506.290,65. Sobre esse valor deveria ser
Fl. 10403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722150/2013-01

aplicado o percentual de 32% do lucro presumido acrescidos de 20%, tendo em vista o
arbitramento do lucro.
Cabe esclarecer que como a decisão sobre aceitar as justificativas sobre os depósitos
bancários é de responsabilidade do CARF, a fiscalização elaborou esses cálculos apenas
com o objetivo de deixar registrado os valores mensais constantes na planilha.
Vale ressaltar mais uma vez que a fiscalização ratifica seu entendimento de que a
operação realizada pela empresa é de compra e venda de cartões telefônicos. Diferente
do alegado pela empresa, de que a receita é apenas a diferença entre os pagamentos e os
recebimentos, entendemos que o valor recebido é receita, o valor pago seria despesa e a
diferença resulta no lucro da empresa. Contudo, como nada foi escriturado e nem há
documentação que justifique os depósitos bancários a empresa foi tributada com base no
lucro arbitrado.
Em resposta, o embargante, às fls. 10373/10380, manifestou-se sobre o Relatório
de Diligência, acrescentando o seguinte:
Pois bem, considerando (i) que a contribuinte conseguiu identificar, numérica e
individualizadamente, operações que, somadas, justificam a origem de R$
85.386.185,31, e (ii) que isso representa 71,41% dos R$ 119.574.459,37, em depósitos
bancários que foram objeto da autuação, a autuada pede que esses R$ 85.386.185,31
sejam excluídos da tributação.
Pediu, assim, que sejam canceladas a tributação sobre o valor mencionado, bem
como as NFs emitidas pela PJ para ela mesma, em homenagem ao princípio da verdade material.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O voto vencedor proferido pelo i. Conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar,
na Resolução n. 1201-000.608, que determinou a diligência, assim concluiu:
Percebe-se, portanto, que a alegação é no sentido de que, muito embora haja vários
depósitos bancários, estes decorrem de vendas dos cartões telefônicos efetuadas por
vários vendedores ligados à embargante e que, ao final de determinado período, esses
valores são repassados à Vivo, deduzida a comissão.
Segundo a embargante, somente essa comissão seria sua receita.
Assim, os depósitos efetuados estariam justificados: somando-se o valor de vários dos
depósitos (vendas dos cartões) esse valor seria o da Nota Fiscal emitida pela Vivo e,
deduzindo-se a comissão, haveria o pagamento à Vivo.
Em face do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
embargante seja intimada a apresentar planilha em que correlacione o valor dos
depósitos (vendas dos cartões) com o da Nota Fiscal da Vivo e, ainda, com os repasses a
essa operadora, deduzida a comissão no percentual estipulado nos contratos juntados à
impugnação.
Apresentada a planilha, deverá ser designado Auditor-Fiscal da Receita Federal da
unidade de circunscrição da contribuinte para proceder à análise, elaborando a seguir
relatório circunstanciado, do qual se dará ciência à recorrente para que, querendo, se
manifeste no prazo de trinta dias.
Fl. 10404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722150/2013-01

A r. unidade de origem realizou a conferência dos valores referentes aos depósitos
bancários lançados na planilha e verificou que as informações discriminadas na planilha
conferem com os depósitos bancários de origem não comprovada lançados pela fiscalização. A
seguir segue uma planilha com os valores mensais que foram demonstrados na planilha:

Nesse sentido, reforce-se que a base legal do auto de infração é o artigo 42 da Lei
n. 9.430/96, que confere presunção de omissão de receita aos depósitos cuja origem não seja
comprovada pelo titular:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 10405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722150/2013-01

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Porém, demonstrada a origem dos depósitos bancários, como visto acima, deve
ser afastada a aplicação do referido dispositivo legal, de sorte que referidos valores devem ser
excluídos do lançamento fiscal. Mantidas as demais conclusões do r. acórdão embargado.
Finalmente, constante ao pedido do contribuinte para consideração de documentos
adicionais apresentados à diligência à manifestação do contribuinte à diligência, observo que a
matéria não foi objeto de embargos, e por esse motivo entendo este que não deve ser conhecido
pela limitação à matéria.

Conclusões
Diante do exposto, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para: reconhecer
a origem dos depósitos bancários devidamente comprovados mediante diligência, afastando tais
valores do lançamento fiscal; manter as demais conclusões do Acórdão embargado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 10406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722150/2013-01

Fl. 10407
DF CARF MF
Documento nato-digital